Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-63.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702066-63.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONIFACIO COMERCIO DE COLCHOES E ESTOFADOS LTDA APELADO: TACIANO GOMES DA COSTA, MARILENE FRANCISCO LOPES, MILLA CHRISTIE RIBEIRO GUIMARAES, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Ao réu apelante para, no prazo de cinco dias, regularizar sua representação processual, uma vez que ausente os seus atos constitutivos, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, caput e §2o, inciso I, do Código de Processo Civil). I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora